Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733071-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON PEREIRA DO ROZARIO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante acerca das certidões retro. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora